Tribunal: STF
Processo: ARE 1452443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. RESSARCIMENTO AO SUS. ARTIGO 32 DA LEI N.º 9.656/98. TUNEP. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASPECTOS CONTRATUAIS NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.



    1. Agravo retido e recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em face da ANS, tendo por objeto a declaração de nulidade dos débitos cobrados a título de ressarcimento ao SUS.



    2. No que concerne ao agravo retido, verifica-se que a recorrente se insurge contra decisão que indeferiu prova testemunhal, pericial e expedição de ofícios para instituições públicas de saúde. A produção de provas no processo tem a finalidade de orientar o julgador na condução da causa. Cabe ao magistrado ordenar as providências que entender pertinentes à solução da controvérsia e indeferir aquelas medidas que se mostrem desnecessárias à formação de sua convicção, em particular, quando o exame do fato probante não exigir conhecimentos técnicos especiais. A alegação de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente não procede, porquanto o feito em apreço lastreia-se, sobretudo, em prova documental, competindo à demandante trazê-la aos autos para atestar eventual irregularidade do débito. Não provimento do agravo retido.



    3. O ressarcimento ao SUS encontra-se disciplinado no artigo 32 da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744/2001. Dessa forma, as empresas que operam planos de saúde têm o dever de ressarcir ao Erário, sempre que seus consumidores e respectivos dependentes são atendidos em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS. Não há violação aos artigos 195, §4º; 196; 150, §7º, da Constituição da República, sendo a norma contida no art. 32, da Lei nº 9.656/98, constitucional. Precedente: Informativo nº 317, do STF - ADIN 1.931/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, 21.08.2003.



    4. O instituto do ressarcimento ao SUS visa compensar o Poder Público pelos custos do atendimento efetuado perante o SUS, além de impedir o enriquecimento da empresa privada às custas da prestação pública de saúde. Consoante o disposto nos artigos 12, V e VI, e 35-C da Lei nº 9.656/98, as circunstâncias contratuais de prazo de carência, localização geográfica ou necessidade de autorização prévia não eximem a operadora de planos de saúde do atendimento realizado em situação de urgência, emergência ou de planejamento familiar. Constitui ônus da apelante demonstrar que o atendimento cujo ressarcimento pretende afastar não ocorreu em quaisquer daquelas situações, o que não se verificou no caso em tela.



    5. Legalidade dos valores cobrados pela ANS, com base no IVR (Resolução nº 251/2011) ou na TUNEP (Resoluções nº 17/2000 e nº 131/2006), porquanto foram estabelecidos com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde, tomando por base a média nacional e incluídas todas as ações necessárias ao atendimento e à recuperação do paciente. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00235353220134025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 26.1.2016; TRF2, 8ª Turma Especializada, ApelReex 00024320320124025101, Rel. Des. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 25.1.2016.



    6. Aplicabilidade das disposições do art. 1º do Decreto 20.910/32, que institui regra específica de prescrição quinquenal para os créditos da Fazenda Pública. Considerando que a ANS é autarquia pública federal, abarcada pelo conceito de Fazenda Pública, incide o prazo prescricional do Decreto n.º 20.910/32, afastadas as disposições do Código Civil de 2002, que cuida das relações de direito privado.



    7. A sentença recorrida determinou que os honorários de sucumbência fossem pagos à razão de 10% do valor da causa. Considerando que a sentença foi publicada em 26.03.2015, aplica-se o CPC/1973 quanto aos parâmetros da condenação em honorários de sucumbência. (STJ, 4ª Turma, REsp 1465535, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 22.08.2016). Em Recurso Especial representativo de controvérsia, a 1ª Seção do E. STJ consignou que nas demandas em que ficar vencida a Fazenda Pública “a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo critério da equidade” (REsp 1.155.125, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 6.4.2010). Sopesando o tempo transcorrido desde a propositura da ação em 09.01.2012, o trâmite processual que ficou restrito ao âmbito da Justiça Federal e a instrução dos autos, os honorários devem ser fixados em R$ 5.000 (cinco mil reais), atualizados a partir da data do presente voto, reformando a sentença nesse ponto.



    7. Agravo retido não provido e Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, “a contradição da decisão embargada ao aplicar o Tema 660 na situação em epígrafe, eis que, clara a ausência de adequação ao tema”, bem como inaplicável a Súmula n° 279, porquanto “não pretende a Agravante a rediscussão do arcabouço fático/probatório dos autos, mas tão somente que se atente aos liames que permeiam a presente demanda”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que a análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente